Tribunal: CARF
Processo: 13931.720140/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720140/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.053 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
KOSINSKI & KOSINSKI INDUSTRIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SÓCIO ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADE COM FINS LUCRATIVOS. RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
Constatada a situação prevista no art. 3, § 4°, inciso V da LC 123/06, então
deve haver a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a validade do ADE e a exclusão da recorrente do
regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 95-100 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ-RPO (fls. 83-85), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 35-39 e
docs. anexos), de forma a manter a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720140/2013-61
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720140/2013-61

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
2. Contra a Contribuinte foi lavrado foi emitido Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA n° 23, de 31 de janeiro de 2.014 (fl. 46). O ADE declarou a exclusão da Contribuinte
do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, tendo como motivo o fato da Excluída incorrer no
inciso V do § 4o do art. 3o da LC 123/06. De acordo com a fiscalização, o sócio administrador da
Recorrente (Jaime Presendo, CPF 511.466.819-68) também compunha o quadro societário da
empresa Revestical Extração e Comercio de Pedras Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o no.
81.874.265/0001-10, bem como da empresa Mineração Tabipora Ltda, inscrita no CNPJ sob o
no. CNPJ 79.066.841/0001-51, cuja receita global excedia, em muito, o teto delineado pela LC
123/2006.
3. Irresignada com o ato de exclusão, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, arguindo, em síntese, que, a) apesar de formalmente constar no quadro
societário das Empresas supra, o Sr. Jaime Presendo não exercia, de fato, qualquer ato de
administração quanto à empresa Mineração Tabiporã (fl. 37), juntando aos autos, inclusive,
declaração neste sentido (fl. 75), b) com base e se considerando as alterações societárias da
empresa Industrial Presendo, com a retirada dos outrora únicos sócios, Srs. Jaime Presendo e
Eduardo Bahr Presendo, desde 02.08.2013 (data da formalização da alteração societária), “não
há mais impedimento, nem mesmo formal, para a permanência” da empresa no Simples
Nacional, e, por fim que, c) “em razão de não ter conhecimento de sua exclusão, a empresa não
teria como optar por tal regime a partir da alteração contratual, nem mesmo a partir do início
deste ano” seja considerado pela Autoridade Fiscal a data de 01/01/2014 como termo inicial para
opção ao SIMPLES NACIONAL.

II. DRJ e Recurso voluntário
4. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
VEDAÇÃO DE OPÇÃO AO REGIME DIFERENCIADO. SÓCIO
ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA GLOBAL.
Exclui-se por vedação de opção ao regime diferenciado do Simples
Nacional, contribuinte cujo sócio é administrador de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos e receita bruta global além do limite permitido na Lei
Complementar n° 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720140/2013-61

5. Em suma, o órgão julgador decidiu que as alegações da Contribuinte não se
consolidaram ante a realidade fática versada nos autos, pois haveria inconteste excesso da receita
bruta global e a qualidade de sócio administrador de um dos sócios.
6. Inconformada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual praticamente transcreveu os argumentos apontados na Manifestação de
Inconformidade. Ao final requereu a sua manutenção no Simples, subsidiariamente que
permaneça excluída até 01/08/2013. Se assim não for, que seja deferida sua permanência desde
01/01/2014.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 91 – em 07/08/2015) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 95 – em 28/08/2015), conclui-se que este é tempestivo.

IV. Exclusão do Simples e seus efeitos
10. Observada a decisão da Instância de origem, a rigor, reconhece-se que os
argumentos apresentados pelo Contribuinte foram tratadas de maneira adequada, não se valendo
o julgado de análises genéricas, conceitos amplos e/ou vazios ou qualquer outra conduta que não
aquela voltada à consecução da Lei.
11. Quanto à atividade de administrador do então sócio, Sr. Jaime Presendo, na
condução da empresa Industrial Presendo, se observa dos autos (fl. 63-68) que se encerrou
somente em 01/08/2013, quando se retirou da sociedade.
12. Atualmente, referida empresa é denominada J.H. Usinagem Ltda (antiga
Kosinski & Kosinski), tendo como sócios-administradores os Srs. Lidia Bubniak Kosinski e
Carlos Henrique Abbud, sendo também optante pelo Simples Nacional desde 01.01.2018. A
empresa Revestical tem como sócia-administradora a Sra. Regiane Bahr e como sócios os Srs.
Jaime Presendo, Elsa Feller Bahr e Regina Bahr de Souza, sendo também optante pelo Simples
Nacional desde 01.01.2019. Por sua vez, a empresa Mineração Tabiporã tem como sócios-
administradores os Srs. Alfredo Presendo, Isaias Bet, Luis Hélio Presendo e Irene da Luz, e,
dentro outros sócios.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720140/2013-61

13. Ao analisar o texto do inciso V do § 4o do art. 3o da LC 123/06, que dispõe
sobre a proibição, percebe-se que ele trata de constatação formal e não material. Isto significa
que não é necessário que o sócio administrador que esteja em situação proibitiva quanto ao
Simples exerça administração da sociedade. A constatação de sua situação formal na qualidade
de administrador, bem como atendido o requisito da receita global, bastam para a aplicação da
consequência da norma. Ainda que tenha se retirado da sociedade em meados de agosto de 2013,
vê-se violada a norma do Simples Nacional, quando da opção pelo Regime em meados de 2007.
Assim, mesmo que os vícios outrora constatados pela Autoridade Fiscal tenham, em tese, sido
sanados, não tem esta conduta o condão de afastar ou mitigar a violação ao preceito legal outrora
constatado.
14. Quanto ao narrado sobre os efeitos da exclusão, que segundo a Recorrente
“não deve vigorar até a presente data”, tem-se que os impedimentos e restrições futuros também
se encontram na lei, sendo que o objeto deste processo se limita a analisar a exclusão, efetivada
por meio do ADE. O mesmo se aplica ao pedido de opção no Regime, que não pode ser feito ao
CARF, mas sim perante a SRF.
15. Tendo em visto o exposto, entende-se que não devem ser acolhidos os
argumentos da Recorrente.

V.
Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional de acordo com o ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital